Tribunal: STF
Processo: HC 230617
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA: INTERNAÇÃO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.7.2023, por Jackson Garlandes Souza da Cruz, advogado, em benefício de Alessandro Amorim do Nascimento, contra decisão pela qual, em 7.7.2023, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 837.022/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2166843-18.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Freitas Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Salienta que, “nos Autos 0011018-69.2009.8.26.0271, pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso I (Revogado pela Lei nº 13.654, de 2018) do CP, o Paciente foi absolvido impropriamente e declarado inimputável” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Meritíssimo Juiz entendeu por aplicar medida de segurança detentiva de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em estabelecimento adequado, pelo prazo mínimo de 1 ano, devendo perdurar até a cessação de sua periculosidade constatada por meio de perícia médica. Ocorre que o laudo pericial de fls. 27-29 do incidente de insanidade (anexo) prescreve tratamento ambulatorial, descartada a internação” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Ressalta que, “com o advento da resolução do CNJ 487/2023, o Paciente requereu nos autos principais que o Juiz reconsiderasse a decisão para que não seja expedido mandado de internação o substituindo por tratamento ambulatorial sem a internação ou o considere cumprido haja vista que o Paciente vem realizando o tratamento desde o ano de 2009. O Mm. Juiz decidiu por manter a decisão e determinou que o mandado de internação seja cumprido” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Assevera incabível a internação do paciente em razão da nova Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça e do laudo pericial que descartou a internação.



    Argumenta que “a resolução [n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça] garante que não ocorra o que pode acontecer com o Paciente, expedido mandado de internação, caso seja determinado que agentes policiais o cumpra, será o Paciente levado para carceragem comum de uma delegacia ou CDP até que seja providenciado vaga em um manicômio penitenciário, situação que a resolução determina que não ocorra” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que a Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça “determina que todos os processos em que há cumprimento de medida de segurança em curso sejam revisados para proceder a desinternação” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Conclui que o “Habeas Corpus busca garantir que o Paciente não seja privado da sua liberdade, sendo que vem cumprimento por mais de 12 (doze) anos o tratamento ambulatorial como determinou o Laudo Pericial, que foi contra a internação, logo aplicável a resolução 487/2023 do CNJ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Este o requerimento e o pedido:



    “(...) defira liminarmente a ordem para que o mandado de internação expedido nos Autos 0011018-69.2009.8.26.0271 seja obstado por salvo conduto com expedição de contramandado de internação sob o fundamento do art. 648, I e IV do CPP c/c parágrafo único do art. 11, art. 13, § 1º e art. 16, I da resolução 487/2023 do CNJ. Garantindo o respeito e o cumprimento as resoluções proferidas pelo CNJ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o 
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 837.022/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2166843-18.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Freitas Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar evidente a intenção da defesa de rever a medida de internação do paciente determinada na ação penal, suscitando tese e fundamento inéditos, com a edição de resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, não analisada antes pelas instâncias ordinárias ou pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível sua apreciação per saltum, com dupla supressão de instância.



    Não se comprovam, ademais, constrangimento ilegal ou teratologia que pudessem ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    7. Na espécie, embora definido o tratamento ambulatorial, o magistrado sentenciante foi expresso ao mencionar que “o Laudo Pericial de fls. 27 a 29 dos autos apensados ao principal deixa claro que o réu é inimputável, sofrendo de transtorno mental consistente em transtorno afetivo bipolar com episódios psicóticos que lhe impedem de se comportar de modo compatível com seu entendimento relativo à ilicitude do fato que cometeu (muito embora esteja claro que o réu compreende o caráter ilícito do fato)” e, ainda, que “os fatos comprovadamente perpetrados pelo réu demonstram sua periculosidade, pois cometeu crime com violência para que pudesse chamar a atenção de sua 
ex-companheira e, assim, demonstrou personalidade instável, tendente a voltar a praticar crimes violentos, por motivos pueris como ocorreu no caso concreto” 
(fls. 4-5, e-doc. 11). 



    8. Tem-se, portanto, na sentença que concluiu pela necessidade de imposição da medida de segurança detentiva de internação ao paciente, fundamentação suficiente e adequada para a imposição do tratamento em hospital especializado. Anote-se que a verificação das razões apontadas pela defesa para contrariar o laudo pericial e as circunstâncias apontadas pelo Tribunal de origem exigiriam reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COPRUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, quando o fato atribuído ao inimputável for punível com detenção, o juiz tem ‘a prerrogativa de aplicar a medida de segurança que entenda mais adequada’ (HC 69375, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 18/9/1992). Inteligência do art. 97 do Código Penal. 2. No particular, o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela necessidade de imposição da medida de internação, tendo em vista sobretudo a periculosidade do agente e a indicação do laudo de exame pericial. 
3. Nessas circunstâncias, o exame da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.364-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal. 
4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 21.4620-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    9. Registre-se que a Resolução/CNJ n. 487/2023 não extinguiu a medida de internação legalmente prevista no art. 97 do Código Penal para o agente inimputável. Esse diploma normativo, em seu art. 13, torna-a excepcional, quando não cabíveis outras medidas, como no caso, em que expressamente atestada a insuficiência do tratamento ambulatorial pelo Tribunal de origem.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2166843-18.2023.8.26.0000/SP, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Freitas Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Freitas Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora